Tribunal: STF
Processo: RHC 85577
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME CONTINUADO. CARACTERIZAÇÃO.
1.      A
continuidade delitiva (CP, art. 71) não pode prescindir dos
requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e maneira de
execução) e subjetivo (unidade de desígnios).
2.      Impossibilidade
de reexame, na via do habeas corpus, dos elementos de prova que o
acórdão impugnado levou em consideração para não admitir a
continuidade. Precedentes.
3.      RHC improvido.